Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718788-20.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante sustenta que, caso não deferido o efeito suspensivo ao recurso, o processo de origem corre o risco de ser extinto sem resolução do mérito, causando lesão grave ou de difícil reparação. Requer a reconsideração da decisão para conceder a tutela recursal. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o espólio de JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 06 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator